Tribunal: TJDFT
Processo: 0726936-91.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Embargos de declaração. Pena. Individualização. Antecedentes. Embargos providos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração de acórdão em que se alega omissão na fixação da pena-base.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se houve omissão no acórdão quanto à fixação da pena-base.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração servem para aclarar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
4. O e. STJ têm decidido que “a avaliação dos antecedentes deve ser feita com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em consideração o lapso temporal transcorrido entre extinção da pena anteriormente imposta e a prática do novo delito, qual seja mais de 10 anos” (AgRg no AREsp n. 2.720.056/SC, julgado em 24/9/2024, DJe de 1/10/2024.). Passados mais de 10 anos desde a extinção da pena, não pode a condenação ser considerada como mau antecedente.
IV. Dispositivo
5. Embargos providos.